Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021252-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE MACEDO SOUSA - CPF: 629.988.621-87 (APELADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), ARTY MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - CNPJ: 29.004.478/0001-71 (APELANTE), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

P
RELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA.
M
É
RITO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE QUANTO AO PAGAMENTO.

AUSÊNCIA DE

PROVA
DO ADIMPLEMENTO DE QUANTIA SUPERIOR AO RECONHECIDO PELA
PRÓPRIA
CREDORA.

VALIDADE DA
CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20% EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
PLEITO DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
cível
contra
sentença

que
em Embargos à execução
,

reconheceu excesso de execução, declarou a nulidade da cláusula terceira do Termo de Confissão de Dívida, afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% e determinou o prosseguimento da execução por valor inferior ao originalmente exigido, com condenação da exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i)
inovação recursal; (
ii
)
excesso de execução em razão da
ausência
de computo
de
pagamento
s efetuados
;
(
iii
)
validade da cláusu
la
contratual qu
anto aos

honorários advocatícios
; e
(
i
v
)
constrição sobre di
re
itos aquisitivos do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. Não configura inovação recursal

o
pedid
o de nova
análise
de documento já constante nos autos.

4.
O ônus de comprovar pagamento superior ao admitido pela exequente incumbia ao embargante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito e inserido em sua esfera de disponibilidade
(CPC, art. 373, I).

5.
Os valores indicados como pagamentos não considerados, já foram utilizados pela exequente para abatimento do débito executado, de modo que o reconhecimento judicial desses montantes como novos pagamentos
implica em
duplicidade.

6.
A duplicidade de
abatimento configura
erro na apuração do excesso de execução, impondo-se o afastamento do reconhecimento de excesso.

7
.
A cláusula que prevê honorários advocatícios contratuais de 20% em caso de inadimplemento e necessidade de cobrança judicial é válida, decorre da autonomia privada
,
dever de reparação integral das perdas e danos.

8
. A penhora dos direitos aquisitivos deve ser requerida no Juízo d
a execução
,
sob pena de
supressão de instância.

9. O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Preliminar r
ejeitada.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há inovação recursal quando o
apela
nte se limita a requerer
nova v
aloração jurídica de documentos já constantes dos autos, sem introdução de fato novo ou necessidade de instrução superveniente.

2.
O reconhecimento de pagamentos já considerados no cálculo do débito caracteriza abatimento em duplicidade e afasta o excesso de execução.

3. É válida a cláusula de termo de confissão de dívida que prevê honorários advocatícios contratuais de 20% em caso de inadimplemento e cobrança judicial.

4. A constrição sobre direitos aquisitivos do devedor fiduciante deve ser requerido no Juízo d
a execução
, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 389; CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14, e 373
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp no 1.730.248/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16.05.2022; STJ, REsp no 2.067.336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.02.2026; TJMT,
ApC
no 1027617-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por ARTY MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI-ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à execução opostos por FLAVIO DE MACEDO SOUSA.

A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer o excesso de execução no valor total de R$ 118.379,50, decorrente de sonegação de informações quanto a pagamentos efetuados, indevida cobrança de honorários advocatícios administrativos, incorreta data do vencimento antecipado das parcelas, incorreta aplicação de juros e correção nos cálculos.

Reconheceu a nulidade da cláusula terceira do Termo de Confissão de Dívida
e

d
eterminou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 201.029,14, conden
ando
a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, do valor da execução (id. 344331355).

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, sob argumento que o montante efetivamente quitado pelo executado corresponde a R$ 90.000,00, inexistindo prova de pagamento no total de R$ 120.000,00, razão pela qual busca o afastamento do excesso reconhecido, afirmando que a conclusão de excesso de R$ 45.037,02
(valor atualizado de R$. 20.000,00 e R$. 10.000,00),
decorreu de erro material na planilha, consistente na indicação equivocada das datas de dois pagamentos já contabilizados.

Defende, ainda, a validade da cláusula do Termo de Confissão de Dívida que estipula honorários contratuais de 20% em caso de cobrança judicial, por se tratar de verba convencional autônoma, distinta dos honorários sucumbenciais.

Quanto à garantia, embora reconheça a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente, sustenta que a nulidade deve ser parcial, preservando-se a obrigação principal, admitindo a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para restabelecer o valor de R$ 90.000,00; afastar o reconhecimento de excesso de execução em relação aos honorários convencionais de 20%; preservar o direito de constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais (id. 344331361).

O apelado suscita
preliminarmente o não conhecimento do recurso, por inovação recursal, ao argumento que a apelante ao apresentar impugnação aos embargos à execução, manteve-se silente quanto a qualquer suposto “equívoco nas datas”, deixando de apresentar qualquer contestação acerca dos comprovantes de pagamento apresentados.

Defende a inexigibilidade dos honorários contratuais em execução judicial e a nulidade da cláusula que ofertou imóvel alienado fiduciariamente como garantia, por se tratar de bem insuscetível de penhora (id. 344331363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Examino a preliminar de não conhecimento de parte do recurso
por
inovação recursal.

A inovação recursal
se caracteriza
quando a parte altera a causa de pedir, deduz pretensão inédita ou introduz fatos novos, comprometendo o contraditório e a estabilização da demanda.

Situação diversa se verifica quando o debate devolvido ao Tribunal se limita à
nova
valoração
jurídica de elementos já constantes dos autos ou à correção de premissas fáticas extraídas d
e
prova produzida no processo.

No caso, a controvérsia demanda a apreciação do acervo documental juntado aos autos, com o confronto desses elementos com as regras de distribuição do ônus da prova e com os parâmetros de verificação do alegado excesso de execução.
Logo,
não se trata de tese inovadora, mas de questão abrangida pela devolução recursal
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. MARCO TEMPORAL NÃO COINCIDENTE COM A DATA DA CIRURGIA. EVENTO LESIVO POSTERIOR. SEQUELA PERMANENTE DIAGNOSTICADA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DOCUMENTOS DOS AUTOS
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

6. Não configura inovação recursal a redefinição do marco prescricional com base em fatos e documentos já constantes dos autos, tratando-se de mera
revaloração
jurídica da prova.

[...]

(N.U 1027617-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).

Não há, no caso, inovação recursal, porquanto a controvérsia se insere nos limites da devolução da matéria e versa sobre a valoração da prova produzida nos autos.

Diante disso,
AFASTO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

1. Do
s

p
agamento
s comprovados

A sentença reconheceu
excesso de execução quanto

a
os
pagamentos

efetuados
nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00,
atualizados
no montante de
R$ 45.037,02
.

A
apelante sustenta que tais quantias já haviam sido regularmente a
batidas no cálculo exequendo
, esclarecendo que houve mero equívoco na indicação das datas lançadas na planilha, circunstância que levou o Juízo a concluir

que se
tratava
de novos pagamentos.

V
erifica-se que
, de fato,
os valores de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 já foram efetivamente utilizados pel
a
exequente para abatimento
n
o débito executado
, conforme comprovantes de pagamentos
de
03/05/2022 e 28/07/
2022
(
id
s
.
344330383

e

344330386
)
.

Desse modo, o novo cômputo dessas mesmas quantias implica abatimento em duplicidade, sem lastro probatório idôneo, uma vez que a única comprovação desses pagamentos é justamente a já considerada nos autos.

V
ejamos
julgado de minha relatoria
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTOS JÁ COMPUTADOS NO CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ACORDO DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade alegando-se excesso de execução, quitação do débito, vício no acordo firmado e necessidade de remessa à Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) excesso de execução e quitação e, (
ii
) exceção de
pré
-executividade é meio processual para alegação de vício de consentimento e onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. Admite-se exceção de
pré
-executividade para matérias de ordem pública ou passíveis de conhecimento de ofício, desde que prescinda de dilação probatória.

4. Os valores indicados como quitados foram considerados nos cálculos da agravada, inexistindo prova de quitação ou de excesso de execução.

(...)
V. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de
pré
-executividade não é meio processual adequado para discutir vícios no título executivo quando as alegações exigem dilação probatória ou não são acompanhadas de prova pré-constituída.

2. A ausência de divergência manifesta nos valores impede a remessa dos autos à Contadoria Judicial”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 525, § 1o, III; 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.225.967/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMT,
AgInt
no AI no 1004287-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT,
AgInt
no AI no 1010298-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

(
TJMT,
N.U 1039098-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

Em consequência, impõe-se afasta
r
o reconhecimento do excesso de execução relativo ao montante de R$ 45.037,02.

2. Da Validade da Cláusula de Honorários Advocatícios Contratuais de 20%

A questão diz respeito à validade d
o
parágrafo segundo da
cláusula primeira,
d
o Termo de Confissão de Dívida
,
que estipula o pagamento de honorários advocatícios contratuais
na base
de 20% sobre o valor do débito, na hipótese de inadimplemento e consequente necessidade de cobrança judicial.

As partes podem, no âmbito de relação obrigacional paritári
a,
est
ipular

previa
mente os efeitos patrimoniais do inadimplemento, inclusive mediante fixação de percentual destinado a recompor o custo da cobrança (art. 389, CC).

A cláusula em exame não extrapola os limites da função social do contrato nem afronta a boa-fé objetiva
, pois,
transfere ao devedor inadimplente o ônus econômico decorrente de sua própria conduta, evitando que o credor suporte os custos da tutela jurisdicional necessária à satisfação do crédito.

Os honorários sucumbenciais, por sua vez,
possuem natureza processual e são fixados pelo juiz em favor do patrono da parte vencedora, como consequência da sucumbência.
Os contratuais
, por sua vez, têm natureza obrigacional, decorrem de ajuste prévio entre as partes e integram o conteúdo do negócio jurídico, funcionando como cláusula de recomposição patrimonial.

A cumulação não configura
bis in idem
, pois não há duplicidade de cobrança pelo mesmo fundamento jurídico.

Nesse sentido,
colho
os
p
recedentes do STJ
:

DIREITO EMPRESARIAL, LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE REPASSE AO LOCATÁRIO INADIMPLENTE. VALIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Os honorários contratuais (convencionais), ajustados entre a parte e seu patrono, não se confundem com os honorários sucumbenciais, que remuneram o êxito no processo e são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora.

2. Nos contratos empresariais, como a locação de espaço em shopping center, prevalecem os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial prestígio à liberdade contratual nesses casos, presumindo a simetria e paridade entre os contraentes. 3. A intervenção judicial para modificar o que foi pactuado em contratos empresariais exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, não sendo suficiente a alegação genérica de índole abusiva para afastar a incidência da cláusula, como fez o Tribunal de origem. 4. É válida e eficaz a cláusula contratual que transfere ao locatário inadimplente o dever de arcar com os honorários advocatícios contratuais despendidos pelo locador para a cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente.
5. A cumulação dos honorários contratuais, previstos no ajuste, com os honorários sucumbenciais, fixados pelo juiz, não configura bis in idem, pois tais verbas possuem natureza jurídica distinta. 6. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 2.067.336/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor
. 2.
A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do
art
. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte.
4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ
,

AgInt
no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-
9,

R
elator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO,

Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA T
URMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022).

No mesmo sentido, esta Corte entende:

“
[...]
8. A cláusula da convenção que prevê o pagamento de honorários advocatícios contratuais de até 20% sobre o débito é válida, pois reflete exercício legítimo da autonomia privada e encontra respaldo nos
arts
. 389 e 395 do CC.

9. Os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, tendo natureza distinta, e sua cumulação não configura bis in idem tampouco gera enriquecimento ilícito, desde que demonstrada a prestação efetiva do serviço e a ausência de superposição de valores.

[...]

(
TJMT,
N.U 1012670-59.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Diante disso, impõe o reconhecimento da validade da cláusula pactuada, afastando-se a declaração de inexigibilidade proferida na sentença.

Por fim, no tocante à constrição incidente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, verifica-se que a matéria deve ser previamente submetida ao Juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a
procedência de parte dos pedidos
nos embargos
à

execução
, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais às partes, devendo
o

embargante
arcar com o percentual de
30
% e a
embargada
de
7
0
%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no
percentual de 10%
d
o valor d
o proveito econômico
, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

D
eixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para

afastar o excesso de execução decorrente de pagamentos efetuados no valor de R$. 45.037,02
e

manter
a validade da cláusula
contratual de
honorários advocatícios
na base
de 20% sobre o valor do débito.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o embargante arcar com
3
0
% e a
embargada
, com
70
%,

sobre o p
roveito econômico
, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026